Tribunal: CARF
Processo: 11065.902181/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902181/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.017 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
SYSPOINT PROVEDORA DE SOLUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
ERRO
PREENCHIMENTO
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO.
Ainda que o contribuinte tenha se equivocado no preenchimento da sua
PER/DCOMP, é possível a homologação da compensação, desde que
comprovado inequivocamente nos autos a disponibilidade do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Discute-se no presente a PER/DCOMP no 14050.51358.290404.1.3.04-6839 (fls.
22/27 do e-processo), transmitida em 29/04/2004, por meio da qual o contribuinte pretendeu
compensar débito de CSLL do 1o trimestre de 2004, com crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de CSLL do 4o trimestre de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902181/2008-38
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.017 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902181/2008-38

Em 25/08/2008, o contribuinte foi intimado do Despacho Decisório no de
rastreamento 781183155 (fls. 2 do e-processo), o qual não homologou parcialmente a
compensação pretendida, com base na fundamentação a seguir reproduzida:

O contribuinte, então, apresentou Manifestação de Inconformidade para explicar:
(A)
Inicialmente, apurou em DCTF o valor de R$ 10.353,15 de CSLL para o
4° trimestre de 2003;
(B)
Tal valor foi dividido em 3 quotas iguais pagas 30/01/2004 (fls. 14 do e-
processo), 27/02/2004 (fls. 15 do e-processo), e 31/03/2004 (fls. 16 do e-
processo), ;
(C)
Posteriormente, verificou que o valor correto da CSLL para o 4o trimestre
de 2003 era de R$ 7.764,86;
(D)
Transmitiu DCTF retificadora em 14/05/2004;
(E)
Solicitou compensação do valor pago a maior com a CSLL, referente ao 1°
trimestre de 2004; o valor original pago a maior somava, na época, R$ 2.588,29,
sendo que não foi utilizado o quantum pago a mais referente à correção das cotas
pela SELIC;
(F)
Fez uma única declaração de compensação levando em conta que o valor
pago a maior teria sido tão somente na terceira e último quota. Isso porque como
as duas primeiras cotas já atingiam o valor de R$ 6.902,10, e só faltava R$ 862,76
para fechar os R$ 7.764,86, o que "sobrasse" da terceira quota, poderia ser
compensado;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.017 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902181/2008-38

(G)
Agiu de boa-fé, tanto que o saldo referente as outras cotas encontrasse à
disposição da RFB, não havendo qualquer pedido de compensação em relação a
este;
(H)
Resta evidente que houve erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP,
pois deveria ter feito uma Declaração de Compensação para cada guia paga a
maior, e não apenas uma Declaração englobando o saldo total de crédito,
conforme foi realizado, pois assim foi entendido na época;
Em sessão de 21/02/2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (“DRJ/POA”) não conheceu da Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. DESPACHO
DECISÓRIO. COMPETÊNCIA. O julgamento pela DRJ de manifestações de
inconformidade contra despachos decisórios só é possível quando, cumulativamente (a)
essas se refiram a questões expressamente apreciadas no despacho decisório e (b) a
contribuinte demonstre sua irresignação contra o que foi decidido. Questões não
apreciadas na origem transbordam a competência de julgamento das DRJ (art. 229, IV,
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
no 587/2010).
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados
Irresignado, o contribuinte protocolou o presente Recurso Voluntário no qual
reitera todos os seus argumentos de defesa e espera a reforma do julgado a quo para que seja
reconhecido o seu direito creditório e, consequentemente, homologada a sua compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
04/03/2013 (fls. 99 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.017 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902181/2008-38

02/04/2013 (fls. 101 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como se viu, a DRJ/POA acabou por não reconhecer da Manifestação de
Inconformidade, pois segundo esta (fls. 91 do e-processo), a contribuinte intenta, por meio da
petição, alterar a questão de fato conhecida pelo despacho decisório, consistente nos dados
declarados na DCTF na qual confessou os débitos objeto da apreciação pelo Órgão a quo, o
que equivale a buscar a retificação desta DCTF.
Antes de mais nada, é importante advertir para um fato relevante ao deslinde da
presente questão. Em que pese o acórdão da DRJ/REC consignar expressamente na ementa do
julgado a “suposta não comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário informado pelo
contribuinte”, essa conclusão não parece guardar perfeita correlação com aquilo que foi
ressaltado pelos fundamentos
Ainda nos fundamentos do voto relator do acórdão (fls. 91/92 do e-processo):
[...] a contribuinte não ataca os fundamentos do Despacho Decisório (lastreados em
DCTF válida e eficaz, espontaneamente apresentada) que não lhe reconheceu o direito
creditório e não homologou a compensação por ela efetuada; pelo contrário, ao buscar
alterar a DCTF que dá fundamentos ao Despacho Decisório, reconhece estar este
correto, dada a situação jurídica e de fato na qual foi emitido. [...]
Não é logicamente possível que a contribuinte manifeste sua inconformidade de questão
não apreciada pela unidade de origem.
E por fim, adverte a DRJ/POA (fls. 93 do e-processo):
[...] como a contribuinte [alega] erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP, deve-
se frisar que esta DRJ não possui competência originária para se manifestar sobre
eventual pedido de retificação deste documento.
Em que pese o exposto, não podemos concordar com os argumentos da instância a
quo.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.017 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902181/2008-38

Primeiro que, a nosso ver, o contribuinte ataca sim os fundamentos do despacho
decisório, de modo que as suas explicações encontram respaldo em toda a documentação
acostada aos autos. E segundo que, em que pese o contribuinte alegar o dito erro de fato no
preenchimento da PER/DCOMP, tal equívoco não tem o condão de impedir a análise do mérito
do processo, o qual consiste na identificação da disponibilidade do direito creditório.
Nada obstante, é bem verdade, é preciso reconhecer que somente é possível
proceder à análise do mérito, caso seja para beneficiar o contribuinte, sob pena de o seu
indeferimento gerar supressão de instância, tendo em conta que a DRJ/POA, equivocadamente, o
deixou de fazer.
Dessa forma, cumpre adiantar, desde já, que pelos argumentos e documentos
lançados aos autos pelo contribuinte, entende este Relator que é plenamente possível o
reconhecimento e a homologação da compensação pretendida.
Isso porque o que se discute no presente é tão somente um problema atinente ao
procedimento, mais especificamente na alocação dos pagamentos das quotas da CSLL do 4o
trimestre de 2003 pelo contribuinte, os quais, quando transportados para a PER/DCOMP em
questão, não apresenta qualquer prejuízo para a Fazenda Pública.
Não existe qualquer divergência entre os valores dos créditos e dos débitos
informados, quer dizer, não se trata de comprovação de certeza e liquidez do crédito tributário
informado, mas de disponibilidade.
Vamos explicar melhor.
No ano-calendário de 2003 o contribuinte apurou e declarou um débito de CSLL
referente ao 4o trimestre no montante de R$ 10.353,15, o qual, todavia, foi parcelado em três
quotas, cada qual no valor de R$ 3.451,05, conforme autorizado pela legislação.
Sucede que logo após o pagamento da última quota em 30/04/2004, mais
precisamente 14 dias depois, em 14/05/2004, o contribuinte retificou a sua DCTF para informar
o valor correto da CSLL para o período em questão, o qual seria de R$ R$7.764,86.
Veja-se que a DCTF (fls. 28 do e-processo) retificadora reflete exatamente o
referido montante:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.017 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902181/2008-38

Também não há dúvida de que o contribuinte efetuo um recolhimento a título de
principal de CSLL de R$ 10.353,15, como se percebe pelos DARF’s apresentados (fls. 14/16 do
e-processo):

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.017 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902181/2008-38

O crédito decorrente do referido pagamento a maior, então, foi objeto da
PER/DCOMP no 14050.51358.290404.1.3.04-6839.
Todavia, na composição do seu direito creditório (fls. 24/25 do e-processo), o
contribuinte somente considerou um pagamento a maior no valor da última quota e não um
pagamento a maior em cada uma das quotas, veja-se:

Disso poderia, inclusive, gerar um valor de crédito a menor para o contribuinte,
tendo em vista que caso considerados os pagamentos a maior em datas de vencimento anteriores,
poderia considerar ainda um valor de juros passível de aumentar o valor do seu crédito.
Acontece que, como vista acima, o contribuinte sequer utilizou valor de Selic para
composição do seu crédito.
Logo, a forma pela qual o contribuinte aproveitou o seu crédito, se considerada a
sua composição por meio de três pagamentos a maior realizados cada um em uma quota ou se
realizado um pagamento a maior realizado tão somente na última quota, não influenciou em nada
a disponibilidade do crédito.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.017 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902181/2008-38

Isso fica muito claro ao verificar a DCTF entregue antes da emissão do despacho
decisório e os comprovantes de recolhimento das quotas de CSLL referente ao 4o trimestre de
2003.
Do até então exposto, percebe-se apenas uma divergência prática de
procedimentos. Enquanto a Unidade de Origem reconheceu em seu Despacho Decisório como
valor original disponível um montante relacionado ao pagamento a maior de uma única quota da
CSLL, o contribuinte pretende que seja reconhecido como valor original disponível o montante
total do pagamento a maior realizado, considerando que este aconteceu no pagamento da última
quota.
Como na prática, o procedimento da Unidade de Origem traz prejuízos ao
contribuinte, mas o procedimento empreendido pelo contribuinte não traz qualquer prejuízo à
Fazenda Pública, não existe razão para negar o reconhecimento do seu direito creditório, o qual,
independente da hipótese, existe, sendo líquido e certo.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital